Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-69.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-69.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMIRO RODRIGUES PORTO - CPF: 371.600.441-34 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), CODEVAG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.210.952/0001-28 (APELADO), MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID - CPF: 537.624.951-49 (APELADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), HERMES DAVID - CPF: 033.172.181-34 (APELADO), ESPÓLIO DE HERMES DAVID (APELADO), HERMES DAVID - CPF: 033.172.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID - CPF: 537.624.951-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), CODEVAG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.210.952/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV E VI, DO CPC) –
VERIFICADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA
–
VEDAÇÃO LEGAL
–
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO
– ART. 557, DO CPC
– MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor ação de usucapião, quando há identidade de partes e objeto, nos termos do art. 557 do CPC.

A extinção, sem resolução do mérito, por carência do interesse de agir, disposta nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, é medida que se impõe.

Não deve prevalecer a pretensão da requerida em condenar o autor/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não verificado abuso do direito de ação, de modo que não visualizada as hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.º 1004328-69.2020.8.11.0002

Apelante
:
VALDEMIRO RODRIGUES PORTO

Apelados
:
ESPÓLIO DE HERMES DAVID e OUTROS

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por

VALDEMIRO RODRIGUES PORTO.

Ação
:
Ação de Usucapião Especial Urbano ajuizada por
VALDEMIRO RODRIGUES PORTO
.

Sentença
: nos moldes do artigo 485, III do CPC, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, por falta de interesse processual do requerente,
ante a vedação expressa da propositura desta ação em detrimento de outras ações possessórias em tramitação.

Apelação
(Id. 210911918): almeja, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Sustenta que o objeto da vertente ação é a emissão de posse de uma fração da área total de 540m, cuja área está ocupada por outra pessoa de nome de VALDEVINO GONÇALVES DA SILVA.

Defende que está configurada a exceção prevista no art. 557 do CPC, concernente à possibilidade de se permitir a concomitância de ação possessória e de domínio, já que a ação possessória discutida entre o autor HERMES DAVID e o requerido VALDEVINO GONÇALVES DA SILVA, diferem tanto em polo passivo, quanto ao objeto litigado.

Suscita a prescrição aquisitiva do imóvel decorrente da usucapião. Alega que os requisitos exigidos por lei, quais sejam: posse mansa, ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
, foram todos observados.

Destaca que a posse por usucapião não perde seu caráter de aquisição “mansa e pacífica” pelo simples fato do ajuizamento de ações possessórias por quem se intitula proprietário, desde que referidas demandas sejam, ao final, julgadas improcedentes ou extintas sem julgamento do mérito.

Por fim, ressalta que a presente ação petitória foi ajuizada em face de terceiro e não há razão para que o processo extinto e julgado sem resolução do mérito.

Com suporte nessas assertivas, almeja a cassação da sentença, afim de que o processo tenha regular processamento até o julgamento do mérito da demanda.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 210911922. O requerido rechaça as teses arguidas pelo autor; ao final, pugna pela condenação do requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, ambos do CPC), sob a alegação de que o autor ajuizou a vertente demanda de forma temerária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir do autor.

Do exame, tem-se que, em concomitância com esta
Ação de Usucapião
, tramita outras 02 (duas)
Ações Possessórias
, quais sejam:
Ação de R
eintegração de Posse
e
Embargos de Terceiro
(autos n.º 1029041-11.2020.8.11.0002); ambas as demandas
possessórias

foram julgadas em desfavor às pretensões do requerente.

Na hipótese, observa-se que o imóvel objeto da
ação possessória
é o mesmo que é discutido nos autos da
demanda de usucapião
, o qual detém as seguintes descrições:
área total
de 540 m2, localizado na Rua Sebastião dos Anjos (antiga Rua D) esquina com a Rua José Azevedo (antiga Rua C), Alameda Júlio Muller, Várzea Grande-MT e está registrada na matrícula n.º 14.371 (antiga – ID. 92893311) e na matrícula n.º 97.278 (nova ID. 92893316).

Há entre as ações, inclusive, identidade de partes, causa de pedir e pedido.

O ordenamento jurídico pátrio veda o ajuizamento de ação que versa sobre o
reconhecimento de domínio
na pendência de
ação possessória

sobre o mesmo imóvel
, nos termos do artigo 557 do CPC:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Nesse sentido, destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PEDIDO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. [...] 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da viabilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel, na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem. 3.[...] 4. Nos termos do art. 557 do CPC/15, na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa; 5. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade. [...]7.
A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
8. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, é de rigor a procedência do pedido de manutenção de posse. Aplicação do direito à espécie, na forma do art. 255, 5º, do RISTJ. 9. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1909196/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).”

Na mesma toada, colaciona-se julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - VEDAÇÃO LEGAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CABIMENTO - VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – POSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a parte teve vista do processo sem, no entanto, arguir em primeiro grau a ausência de intimação para impugnar a contestação, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, mormente porque manifestaram nos autos após a apresentação da defesa.
2. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor ação de usucapião, desde que as partes sejam idênticas nas duas ações, conforme inteligência que se extrai do contido no art. 557 do CPC/2015
. 3. “Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante.” (N.U 1007003-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022). 4. Não deve prevalecer a condenação dos autores/apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não abusaram do direito de ação, de modo que não vislumbradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.”
(N.U 0007128-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).”

Em que pese a parte autora alegar que a área que diz ocupar não é a discutida na possessória, verifica-se dos autos que ambos os imóveis se referem a uma área de 540m2, cujos três lados medem 62m, 18m e 60m, cujas descrições estão bem elucidadas nas matrículas do imóvel (n.º 14.371/nova e n.º 97.278/antiga).

Nessa linha de intelecção, há evidente carência de pressuposto indispensável para o regular andamento do processo, qual seja: o interesse de agir. Escorreita, portanto, a sentença objurgada,

Quanto ao pedido do requerido para aplicar multa por litigância de má-fé em desfavor do autor, não se visualiza presentes as hipóteses autorizadoras para a sanção, dispostas no art. 80, do CPC.

Posto isto,
nega-se provimento ao apelo
para manter intacta a sentença objurgada, em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024